Tribunal: TJDFT
Processo: 0724922-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. DUT ASSINADO. REVENDA PARA TERCEIRA PESSOA. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IPVA E TAXAS DE LICENCIAMENTO. RECURSOS CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões aos recursos apresentados.
2. Recurso inominado interposto pelo Banco Pan S.A. para a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-o, solidariamente, ao pagamento de débitos de IPVA, licenciamento obrigatório e multas, em razão da não transferência de propriedade de veículo objeto de contrato de compra e venda entre as partes. Sustenta que apenas liberou o crédito financiado para que terceiro adquirisse o bem em questão, sendo que a responsabilidade pela transferência seria do financiado, portanto, não praticou ato ilícito.
3. O Código de Trânsito Brasileiro determina no artigo 123, inciso I, § 1o, que o adquirente de veículo está obrigado a providenciar, no prazo de 30 (trinta) dias, a transferência para o seu nome do registro de propriedade do veículo, junto ao órgão de trânsito competente.
4. Restou incontroverso que a autora, ora recorrida, vendeu o veículo para terceira pessoa, conforme DUT assinado (ID 12308207 – pág. 1). O automóvel, posteriormente, foi revendido para outro que o financiou junto ao Banco Pan, de acordo com o documento de ID. 12308208 – pág. 3. No entanto, o comprador deixou de realizar a transferência do bem, causando transtornos à parte autora recorrida, que recebeu cobrança de impostos e multas por muito tempo depois da alienação.
5. A obrigação de transferir o veículo, na forma do art. 123 do CTB, é do proprietário, independentemente da relação contratual existente. O terceiro réu adquiriu o veículo da autora, conforme comprovado pelo DUT anexado aos autos, razão pela qual é o responsável pelo pagamento do IPTU e demais dívidas incidentes sobre o veículo.
6. A instituição bancária que financia veículo com cláusula de alienação fiduciária responde solidariamente por eventuais danos decorrentes da omissão na transferência do veículo, dentre os quais os lançamentos tributários e multas de trânsito. É dever da instituição financeira zelar pela higidez do negócio jurídico de compra e venda e monitorar a transferência do veículo, a fim de verificar se o adquirente promoveu a efetiva transferência do automóvel, mormente quando financiado com garantia fiduciária.
7. No caso de transferência de propriedade, o proprietário anterior deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. No caso, a recorrida efetuou o comunicado de venda junto ao DETRAN em 09/11/2018, conforme documento de ID12308208, o que evidencia ter sido diligente quanto à venda do veículo em questão.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Condenado o réu recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação.
10. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.